Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DE BENS E SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício. Depende de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa. O que não é permitido.
3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.